Tribunal: STJ
Processo: 0700885-30.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128587 - DF(2025/0428654-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE JULIAO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
AGRAVADO
: AUSENTES INCERTOS DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA EM IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por afastar a negativa de prestação jurisdicional e por incidir os óbices das
Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de imissão na posse com pedido de tutela de
urgência. O valor da causa foi fixado em R$ 73.000,00.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da tutela por ausência de
probabilidade do direito, reconhecendo a incompletude do contrato, a inexistência
de cadeia possessória e a irreversibilidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em
negativa de prestação jurisdicional relativamente aos arts. 489, § 1o, I, III e IV,
1.022, II, e 1.025, do CPC, se desconsiderou a validade e eficácia do contrato de
cessão de direitos possessórios à luz dos arts. 104 e 1.228, do CC, e se deixou de
aplicar corretamente os requisitos do
do CPC para a tutela de urgência.
art. 300,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou as questões
essenciais, analisou o
do CPC e indicou a incompletude do instrumento
art. 300
contratual e a ausência de cadeia possessória, afastando a probabilidade do direito
e o perigo de dano.
5. A pretensão de reconhecer a validade e eficácia do contrato e a cadeia
Documento eletrônico VDA55097224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9070a997-3907-4d6d-a6dd-c5defe53b399

possessória, bem como de revisar o juízo sobre os requisitos da tutela de urgência,
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é
vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões relevantes e aplica o
do CPC ao caso
art. 300
concreto. 2. A Súmula n. 5 do STJ obsta a revisão de cláusulas contratuais em
recurso especial. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
probatório, inclusive quanto aos requisitos da tutela de urgência.”
CPC, arts. 489, § 1o, I, III, IV e VI, 1.022, I e II,
Dispositivos relevantes citados:
1.025, 300, 85, § 11; CC, arts. 104, 1.228.

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.959.276/MT,
julgado em 10/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55097224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9070a997-3907-4d6d-a6dd-c5defe53b399

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128587 - DF (2025/0428654-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE JULIAO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR -
DF079071
SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES -
DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
AGRAVADO
: AUSENTES INCERTOS DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA EM IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por afastar a negativa de prestação jurisdicional e por incidir os óbices das
Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de imissão na posse com pedido de tutela de
urgência. O valor da causa foi fixado em R$ 73.000,00.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da tutela por ausência de
probabilidade do direito, reconhecendo a incompletude do contrato, a inexistência de
cadeia possessória e a irreversibilidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em
negativa de prestação jurisdicional relativamente aos arts. 489, § 1o, I, III e IV,
1.022, II, e 1.025, do CPC, se desconsiderou a validade e eficácia do contrato de
cessão de direitos possessórios à luz dos arts. 104 e 1.228, do CC, e se deixou de
aplicar corretamente os requisitos do
do CPC para a tutela de urgência.
art. 300,
Documento eletrônico VDA53816872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 5f8ca78a-957c-4db2-8ffb-a7e9bc62577c

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou as questões
essenciais, analisou o
do CPC e indicou a incompletude do instrumento
art. 300
contratual e a ausência de cadeia possessória, afastando a probabilidade do direito e
o perigo de dano.
5. A pretensão de reconhecer a validade e eficácia do contrato e a cadeia possessória,
bem como de revisar o juízo sobre os requisitos da tutela de urgência, demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta as questões relevantes e aplica o
do CPC ao caso concreto. 2. A
art. 300
Súmula n. 5 do STJ obsta a revisão de cláusulas contratuais em recurso especial. 3.
A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório, inclusive
quanto aos requisitos da tutela de urgência.”
CPC, arts. 489, § 1o, I, III, IV e VI, 1.022, I e II,
Dispositivos relevantes citados:
1.025, 300, 85, § 11; CC, arts. 104, 1.228.

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.959.276/MT,
julgado em 10/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSE JULIAO DA
SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por afastar a alegada
negativa de prestação jurisdicional relativamente aos arts. 489, § 1o, I, III e IV,
1.022, II, e 1.025, do Código de Processo Civil, e por incidir os óbices das Súmulas
n. 5 do STJ e n. 7 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 104 e 1.228 do Código
Civil e 300 do Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em agravo de instrumento, nos autos de ação de imissão na posse.
Documento eletrônico VDA53816872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 5f8ca78a-957c-4db2-8ffb-a7e9bc62577c

O julgado foi assim ementado (fl. 93):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE
URGÊNCIA. INSTRUMENTO DE CONTRATO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O
dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência,
CPC/2015
destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade
do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo,
ainda, a medida ser reversível. 2. Descabida a concessão de tutela de urgência
destinada à imediata imissão na posse de imóvel quando ausente elementos aptos a
evidenciar a injusta posse exercida pelo atual ocupante, além de não restar
demonstrado perigo de dano em se aguardar o julgamento de mérito da demanda e
possuir a medida efeitos irreversíveis. 3. Agravo de instrumento conhecido e não
provido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, I, III e IV, do Código de Processo Civil, 1.022, II, do Código
de Processo Civil, e 1.025, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
e o acórdão dos embargos de declaração teriam omitido a análise da eficácia do
contrato de cessão de direitos possessórios, da aplicação dos requisitos do
do
art. 300
CPC e dos fundamentos relevantes trazidos para concessão da tutela de urgência,
além de falta de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional;
b) 104 e 1.228, do Código Civil, já que o Tribunal teria desconsiderado a
validade e a eficácia do contrato de cessão de direitos possessórios, celebrado por
agentes capazes, com objeto lícito e forma adequada, apto a legitimar a posse e
autorizar a imissão na posse contra terceiros sem título;
c) 300, do Código de Processo Civil, pois estariam presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano, inclusive em razão da idade avançada do
recorrente e do esbulho possessório, de modo que a tutela de urgência deveria ter
sido deferida.
Documento eletrônico VDA53816872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 5f8ca78a-957c-4db2-8ffb-a7e9bc62577c

Requer o provimento do recurso para afastar as violações apontadas e
reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade da cessão de direitos
possessórios e determinando a imissão na posse; requer ainda que as publicações
sejam realizadas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433.
É o relatório.

VOTO
I. Contextualização

Trata-se de ação de imissão na posse, com pedido de tutela de urgência,
proposta por JOSE JULIAO DA SILVA contra réu desconhecido, em razão de
ocupação de imóvel cuja titularidade afirma decorrer de cessão de direitos
possessórios; a decisão interlocutória indeferiu a tutela, e o autor interpôs agravo de
instrumento, julgado pela 5a Turma Cível do TJDFT, com valor da causa de R$
73.000,00.
O agravante sustentou a validade e eficácia do contrato de cessão de
direitos, firmado conforme o
do Código Civil, apto a legitimar a posse e
art. 104
autorizar a imissão na posse, além da presença dos requisitos do
do CPC,
art. 300
destacando o perigo de dano pela privação de uso e pelo risco de revenda a terceiros.
A Corte de origem manteve o indeferimento da tutela de urgência por
ausência de probabilidade do direito, registrando que o instrumento contratual estava
incompleto, sem demonstração da cadeia de transmissão dos direitos, e havia
controvérsia sobre a higidez do título, além da irreversibilidade da medida,
concluindo pela necessidade de instrução probatória.
O agravo foi conhecido e não provido, nos termos da ementa que enfatizou
a falta dos requisitos do
do CPC.
art. 300
Documento eletrônico VDA53816872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 5f8ca78a-957c-4db2-8ffb-a7e9bc62577c

Nos embargos de declaração, o recorrente alegou omissão e violação aos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como prequestionamento pelo
do CPC; o colegiado rejeitou os embargos, afirmando que as questões
art. 1.025
relevantes foram apreciadas de forma clara e suficiente, afastando a ocorrência de
vício e consignando a compreensão sobre precedentes vinculantes e o alcance do
prequestionamento ficto.
II. Arts. 489, § 1o, I, III, IV e VI, e 1.022, I e II, e 1.025, do Código de
Processo Civil
No recurso especial o agravante alega negativa de prestação jurisdicional
por omissões quanto à validade e eficácia do contrato de cessão de direitos
possessórios, ao exame dos requisitos do
do Código de Processo Civil e à
art. 300
fundamentação adequada, inclusive sob o prisma do
§ 1o, I, III, IV e VI, e do
art. 489,
I e II, do Código de Processo Civil, além do prequestionamento ficto do
art. 1.022,
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
O acórdão dos embargos de declaração afirmou que as matérias foram
apreciadas de forma ampla e clara, reconhecendo que o contrato juntado estava
incompleto e que não havia probabilidade do direito para antecipar a tutela, além de
consignar que precedentes persuasivos não se enquadram no
§ 1o, VI, e que
art. 489,
os pontos suscitados ficam prequestionados pelo
do Código de Processo
art. 1.025
Civil.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
alegada omissão sobre a eficácia do contrato de cessão de direitos possessórios e
sobre a aplicação dos requisitos do
do Código de Processo Civil foi
art. 300
devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu pela incompletude do
instrumento contratual, pela ausência de demonstração da cadeia possessória e pela
Documento eletrônico VDA53816872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 5f8ca78a-957c-4db2-8ffb-a7e9bc62577c

necessidade de instrução probatória, afastando, em juízo sumário, a probabilidade do
direito e o perigo de dano, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 140:
Por consequência, não há que se falar em omissão na aplicação dos requisitos legais
exigidos pelo
do CPC. O acórdão restou claro ao destacar que “por não se
art. 300
vislumbrar presentes, no presente momento processual e em caráter sumário, os
requisitos do
do CPC, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que
art. 300
indeferiu a tutela de ”urgência

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III. Arts. 104 e 1.228, do CC, e 300, do CPC
A agravante afirma violação aos arts. 104 e 1.228, do Código Civil,
aduzindo que o contrato de cessão de direitos possessórios é válido e eficaz,
celebrado por agentes capazes, com objeto lícito e forma adequada, e confere
legitimidade à posse e à imissão contra terceiros sem título.
Alega, ainda, a presença dos requisitos do
do Código de Processo
art. 300
Civil, com probabilidade do direito e perigo de dano, inclusive ante a idade avançada
do agravante e a privação do uso do bem, requerendo a tutela de urgência.
O acórdão recorrido registrou que o instrumento particular de cessão de
direitos aparenta estar incompleto, havendo apenas sua primeira página, além de não
Documento eletrônico VDA53816872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 5f8ca78a-957c-4db2-8ffb-a7e9bc62577c

haver qualquer demonstração da cadeia de transmissão dos direitos sobre o imóvel, e
que há controvérsia sobre a higidez do contrato ante a ocupação por terceiro,
devendo a questão ser resolvida mediante instrução probatória.
Concluiu pela ausência dos requisitos do
do Código de Processo
art. 300
Civil, destacando a incompletude do contrato, a inexistência de demonstração da
cadeia possessória, a controvérsia sobre a higidez do título, a necessidade de dilação
probatória e a irreversibilidade da medida liminar de imissão.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. REVISÃO DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento
interposto em ação reivindicatória. O pedido de tutela de urgência visava à restituição
imediata de imóvel rural alegadamente ocupado de forma indevida pela parte agravada.
2. O agravante fundamentou o pedido na posse injusta do imóvel pela parte
agravada e na necessidade de tutela jurisdicional célere para evitar prejuízos
irreparáveis ou de difícil reparação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os
requisitos cumulativos do
do CPC para a concessão da tutela de urgência,
art. 300
especialmente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.
III. Razões de decidir
4. A concessão de tutela de urgência depende do preenchimento cumulativo dos
requisitos do
do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
art. 300
resultado útil do processo.
5. A parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez
que não comprovou de forma suficiente a posse injusta do imóvel pela parte
agravada, elemento essencial para a procedência da ação reivindicatória.
6. A ausência de comprovação da posse injusta também impede a
constatação do perigo de dano iminente ou do risco ao resultado útil do processo,
motivo pelo qual não se justifica o deferimento da medida antecipada.
Documento eletrônico VDA53816872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 5f8ca78a-957c-4db2-8ffb-a7e9bc62577c

7. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em sede de recurso
especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
8 .A falta de impugnação específica a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 283
do STF, aplicada por analogia.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.959.276/MT,
julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

Rever tais conclusões quanto à higidez do contrato, à cadeia possessória e
à configuração dos requisitos da tutela de urgência demandaria interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório.
Diante desse quadro, a pretensão recursal encontra óbice na Súmula n. 5
e 7 do STJ.

III. Conclusão

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 5f8ca78a-957c-4db2-8ffb-a7e9bc62577c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.128.587 / DF
Número Registro: 2025/0428654-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07008853020258070000 07114963420248070014 7008853020258070000 7114963420248070014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE JULIAO DA SILVA
ADVOGADOS : SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
AGRAVADO
: AUSENTES INCERTOS DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:10
Código de Controle do Documento: 47a14509-facb-4964-826f-1cf621ce6886

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:10
Código de Controle do Documento: 47a14509-facb-4964-826f-1cf621ce6886